Tribunal: STF
Processo: RHC 59443
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA DENUNCIADO COMO INFRATOR DO ART-297, PAR-1,
DO COD.PENAL. O FATO DESCRITO NA PECA ACUSATORIA INICIAL CONSTITUI,
EM PRINCÍPIO, FALSIDADE IDEOLOGICA E NÃO FALSIDADE MATERIAL, POR
ENVOLVER O CONTEUDO E NÃO A FORMA DO DOCUMENTO.
E POSSIVEL QUE HAJA, APENAS, UMA IRREGULARIDADE FUNCIONAL. CONTUDO,
O HABEAS CORPUS NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO PROPICIA O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.